Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-78.2022.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1002240-78.2022.8.11.0005.
Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.
Embargante: SYNARA VIEIRA GUSMÃO.
Embargado: ARQUIMEDIO GUIMARÃES SILVA.
Data do Julgamento: 26 a 29/02/2024.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Em sede de Juizados Especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/95, onde se pretende apenas o prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002240-78.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SYNARA VIEIRA GUSMAO - CPF: 411.917.901-00 (RECORRENTE), RAYANE CRISTINA BEATO OLIVEIRA - CPF: 055.937.371-69 (ADVOGADO), ARQUIMEDIO GUIMARAES SILVA - CPF: 619.048.808-00 (RECORRIDO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Em sede de Juizados Especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/95, onde se pretende apenas o prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário.

3.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

No caso, a matéria ventilada nos autos foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não aponta de forma específica a existência de omissão, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – REJEITADAS – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES PARA A CONTA CORRENTE DA RECORRENTE DE FORMA EQUIVOCADA – COMPROVAÇÃO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

2- Igualmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de intervenção de terceiro ao feito, uma vez que não se admite intervenção de terceiro neste rito, nada impedindo que a requerida ingresse, se assim entender, com ação de regresso contra quem de direito.

3- Nos termos do art. 884, do Código Civil, o enriquecimento ilícito ou sem causa, também denominado enriquecimento indevido, ou locupletamento, é, de modo geral, todo aumento patrimonial que ocorre sem justa causa.

4- Se as provas dos autos comprovam a transferência equivocada de valores na conta corrente da recorrente, incumbe à favorecida providenciar a restituição da quantia creditada indevidamente em seu favor, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrente.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.”.

A embargante pretende, ainda, o prequestionamento de matéria constitucional. Todavia, o Enunciado 125 do FONAJE dispõe a impossibilidade de embargos com fins de prequestionamento em sede de Juizado Especial,
in verbis
:

“ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro - Vitória/ES).”

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024